Tribunal: TJDFT
Processo: 0736119-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736119-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEIREIRA SANTA TEREZINHA LTDA AGRAVADO: TANIA EUDES PEREIRA MARQUES, JAILTON DE JESUS MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MADEIREIRA SANTA TEREZINHA LTDA contra decisão proferida em cumprimento de sentença (no 0704721-81.2020.8.07.0001), em que contende com TANIA EUDES PEREIRA MARQUES e JAILTON DE JESUS MOURA. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta de ativos com reiteração automática, pelos seguintes fundamentos (ID 138654425 dos autos n. 0704721-81.2020.8.07.0001): “Previamente à análise do pedido de ID Num. 138398406, intimem-se o advogado, Dr. Jessé Câmara Braga Frota, OAB/DF 63.506, para que comprovem, no prazo de 15 (quinze) dias, a comunicação de renúncia ao mandato aos seus constituintes, nos termos do art. 112 do CPC, sob pena de indeferimento. Vale mencionar que não constando dos autos a notificação do advogado aos seus constituintes, inoperante a sua declaração de renúncia do mandato, pelo que se impõe ao causídico o acompanhamento do processo até que se localize a parte e, pela notificação e decurso do prazo de 10 (dez) dias, aperfeiçoe-se a renúncia (Acórdão 1291031, 07012600720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outra parte, defiro a penhora "online", via SISBAJUD (ID Num. 137623722), com fulcro nos artigos 835, I, e 854 do CPC. Com o resultado, decidirei acerca do pedido de ID Num. 137623722. Por outro lado, indefiro a ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros, uma vez que para cada bloqueio efetivado deverá ser dada ciência à executada para eventual impugnação, sob pena de não se respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a pesquisa permanente e reiterada no sistema SISBAJUD ("teimosinha"), nos termos pleiteados pelo exequente, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos dos devedores que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor (Acórdão 1374337, 07188436820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Aguarde-se por 10 (dez) dias. Intimem-se..” Em seu recurso, o agravante requer seja realizada penhora online, via SISBAJUD, com reiteração automática por 30 (trinta) dias na modalidade “teimosinha”, em quaisquer contas dos executados, até o limite do quantum exequendo de R$ 7.628,79. Aduz que não há necessidade de se dar ciência de cada bloqueio aos executados e tampouco há alguma violação ao contraditório ou a ampla defesa. Narra que este e. Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, admite a utilização da penhora online sucessiva (popularmente conhecida como teimosinha). Alega que a renovação automática visa a localização de penhora de ativos e que é orientada pelo princípio da razoabilidade (ID 40688147). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 40688148. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator